Tribunal: TJDFT
Processo: 0722111-98.2019.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-04-29
Data de publicação: 2021-05-08

Ementa:
PENAL. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÃO. CONFIGURADAS A AUTORIA E MATERIALIDADE DA PRÁTICA DO DELITO PREVISTO NO ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI No 11.343/06. INVIÁVEL A DESCLASSIFICAÇÃO. PRIVILÉGIO. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Pequeno traficante de entorpecentes na região de São Sebastião - DF. As provas dos autos são coerentes e harmônicas no sentido de comprovar que o réu praticou o crime de tráfico ilícito de entorpecentes. Razão pela qual a condenação pelo crime previsto no artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006 é somente a consequência da violação de leis penais.

2. O fato de o apelante ser usuário não lhe afasta a reprovabilidade da conduta e tampouco respalda pedido de desclassificar ou de tipicidade do crime de tráfico para aqueles descritos nos artigos 28 ou 33, §3o, da Lei Antidrogas.

3. Contudo, as quantidades dos tóxicos apreendidas, 4,62g de “crack” e 11,40g de “maconha” não se mostram suficientes para a modulação negativa da circunstância especial contida no artigo 42 da norma de regência, eis que a natureza (natural ou industrializado) e a quantidade dos entorpecentes devem ser conjuntamente avaliados para fins de negativação e reprovação da conduta. Precedentes.

5. No caso concreto, em que o réu responde a outro processo por tráfico e associação para o tráfico causa óbice à concessão do privilégio descrito no artigo 33, §4o, da Lei 11.343/2006.

6. Recurso parcialmente provido.